Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-11.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-11.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

APELADO: JANE ERICA DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. FGTS INDEFERIDO. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por JANE ERICA DE SOUZA SILVA, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, mas indeferindo o FGTS e o saldo de janeiro/2021.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na obrigação do Município de comprovar o pagamento das verbas rescisórias, diante do inadimplemento em dezembro/2020.

III. Razões de decidir:

O vínculo é regido pelo direito público (Decreto nº 15/2021), não se aplicando a CLT ou verbas trabalhistas como FGTS (Súmula 363/TST). O art. 7º, VIII e XVII/CF, c/c art. 39, § 3º/CF, garantem férias + 1/3 e 13º salário mesmo a servidores comissionados, independentemente de lei municipal. O Município não comprovou o pagamento das verbas, descumprindo o art. 373, II, CPC. Não há demonstração de quitação de dezembro/2020.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"Servidores nomeados para cargo em comissionado têm direito a férias acrescidas de 1/3 e 13º salário (art. 7º, VIII e XVII/CF), mas não ao FGTS, por tratar-se de vínculo jurídico-administrativo. Não há que se falar em enriquecimento indevido quando a sentença, reconhecendo que o Município não satisfez o ônus da prova, condena-o ao pagamento da verba pleiteada".

Dispositivos legais relevantes: CF/88: arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC: art. 373, II.

Jurisprudência citada: TJ-BA – APL 8000964-31.2017.8.05.0199 (Segunda Câmara Cível). TJ-BA – APL 8004106-30.2015.8.05.0032 (Terceira Câmara Cível).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº
8000179-11.2021.8.05.0076
, em que figuram como partes recorrente
MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
e recorrida
JANE ERICA DE SOUZA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07